Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REGISTRO PAUTADO EM ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. LEI 14.365/2022. O colendo Superior Tribunal de Justiça definiu ser indispensável, para possibilitar a declaração de nulidade do registro de nascimento, a presença de dois requisitos, quais sejam: i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. O reconhecimento de filho realizado em registro de nascimento, em regra, afigura-se irrevogável, salvo comprovação de eventual vício de vontade, o que não restou demonstrado, sobretudo por ter sido a paternidade assumida, voluntariamente, por quem já possuía séries desconfianças de não ser pai biológico. Os elementos de prova demonstram a existência de relação socioafetiva entre as partes, estando caracterizada denominada posse de estado de filho, cujos requisitos ensejadores são: a) tratamento; b) fama/reputação; e c) nome, não havendo espaço para a desconstituição do reconhecimento de paternidade. O juiz fixará os honorários por apreciação equitativa nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, com a finalidade de remunerar adequadamente o profissional, devendo observar para tanto o disposto no artigo 85, §8a-A, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022.